Tribunal: TJDFT
Processo: 0062980-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0062980-96.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DORALICE DUTRA BORGES D E S P A C H O Intime-se a parte autora, ora apelada, para se manifestar acerca da petição e dos documentos de IDs 37995822/37995830 e informar se houve o integral cumprimento do acordo firmado, ficando, desde já, advertida que o não atendimento à presente ordem acarretará a imediata extinção do processo. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora